Tribunal: TCU
Processo: 001.330/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4100/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.330/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Carla Machado de Andrade (XXX.082.902-XX); Andre Luiz dos Santos (XXX.233.711-XX); Cristiane Morais Pereira (XXX.988.501-XX); Fernando Antonio Bonhsack (XXX.049.578-XX); Helio Sant Anna e Silva Junior (XXX.003.178-XX); Iguatemi Freitas (XXX.852.520-XX); Joao Augusto Dal Molin (XXX.696.120-XX); Jose da Silva Sobral (XXX.793.544-XX); Mauro Roman de Melo (XXX.406.798-XX); Silvana Aparecida Barreiro Jamardo (XXX.315.588-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.